Tribunal: TJDFT
Processo: 0731433-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0731433-09.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: HEINZ KUDIESS EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Chamo o feito à ordem. O v. acórdão desta colenda 3a TCrim (ID: 53303077), o qual conheceu e julgou parcialmente procedente a reclamação de H. K., foi disponibilizado no DJe de 13/11/2023 e considera-se publicado em 14/11/2023. O prazo de 2 (dois) dias previsto no art. 619 do CPP teve início em 16/11/2023 e findou em 17/11/2023. Observe-se que 15/11/2023 foi feriado. Os declaratórios de J. G. K. somente foram interpostos em 20/11/2023; logo são intempestivos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO aos declaratórios de ID: 53619759 porque intempestivos. Retire-se o feito da pauta de julgamento da 1a Sessão Ordinária Virtual – 3aTCrim (período de 1o/2 a 8/2). I. Brasília, 15 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador